Tribunal: TJMT
Processo: 1080290-62.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080290-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSE ADALTON DA CONCEICAO SILVA - CPF: 060.787.684-09 (RECORRENTE), DANIELA THALITA FERREIRA DA SILVA - CPF: 061.580.081-50 (ADVOGADO), DINO SONIO CARNEIRO COSTA - CPF: 966.605.701-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1080290-62.2024.8.11.0001.

Origem
: 2° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente:
JOSÉ ADALTON DA CONCEIÇÃO SILVA.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
22 A 24/04/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DESVIO IDENTIFICADO EM INSPEÇÃO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente o pedido inicial de declaração de inexigibilidade de débito por suposto consumo irregular de energia elétrica e de indenização por danos morais. A parte recorrente sustenta a inexistência de consumo, a ilegitimidade da cobrança baseada em prova unilateral e a ocorrência de falha na prestação do serviço, pleiteando a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança por recuperação de consumo decorrente de desvio de energia elétrica constatado pela concessionária; (ii) determinar se há responsabilidade da empresa por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária apresenta conjunto probatório suficiente à comprovação da regularidade das cobranças, incluindo histórico de consumo, imagens da inspeção técnica e o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, que apontam desvio de energia elétrica na unidade consumidora do autor, legitimando o faturamento complementar com base na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 323.

A alegação do autor de ausência de fornecimento de energia não se sustenta, sendo contraditada por imagens juntadas por ele próprio, nas quais se verifica o funcionamento de aparelhos elétricos e ambientes iluminados, confirmando a versão da concessionária.

O TOI foi elaborado na presença de familiar do autor, que acompanhou a inspeção e se recusou a assiná-lo, sem que tal fato tenha sido impugnado especificamente, o que reforça a presunção de veracidade do documento.

A cobrança de recuperação de consumo, com base na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, é legítima quando demonstrado desvio de energia, não configurando falha na prestação do serviço.

Não se vislumbra falha na prestação do serviço, tampouco abuso na cobrança, de modo que inexiste ilicitude a justificar reparação por dano moral, ausente qualquer ofensa à dignidade ou exposição vexatória do consumidor.

A responsabilidade objetiva prevista no CDC exige a demonstração mínima do fato constitutivo do direito pelo consumidor, o que não ocorreu no caso concreto, razão pela qual incide a regra do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica quando demonstrado desvio por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e demais provas técnicas.

A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados pela concessionária reforça a presunção de legitimidade da cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II; 487, I; 98, § 3º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 323.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1009897-15.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 17/02/2025, DJE 21/02/2025.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida
no ID 272115369
, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, o recorrente alega:

1) Inexistência de consumo e a cobrança indevida;

2) Prova unilateral;

3) Falha na prestação do serviço;

4) Ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos das razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O magistrado
singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e
julgou
improcedente
o pedido inicial,
sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que
:

Analisando detidamente o histórico de consumo (ID 181590501), constata-se que não há registro de consumo na UC de nº 6/3498908-7 entre os meses 11/2023 até 05/2024.

Além disso, no mesmo documento supracitado, verifica-se que, nos meses anteriores a dezembro/2024, o consumo do reclamante é em torno de 500kW por mês.

Desta forma, razão assiste à empresa reclamada, considerando que a Resolução 1.000/2021 da ANEEL, em seu art. 323, possibilita à concessionária de energia realizar o acerto de fatura quando faturado a menor.

(...)
Além do mais, a concessionária reclamada acostou nos autos um vasto conjunto probatório a fim de comprovar suas alegações (ID 181590507), como o cálculo efetuado para recuperação do consumo deturpado, fotos comprovando inspeção realizada pela requerida etc.

Desta forma, verifica-se que a empresa reclamada agiu no estrito cumprimento do dever legal.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório dos autos, verifica-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, conforme consta na contestação (ID 272115358), a reclamada cumpriu seu ônus probatório, anexando imagens que demonstram o desvio de energia elétrica, histórico de consumo e o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) sob o ID 272115365, todos relacionados ao medidor da unidade consumidora do autor.

Dentre os documentos, destacam-se as seguintes constatações técnicas:
desvio de energia na rede de baixa tensão
. Importa destacar que a alegação defensiva encontra respaldo, inclusive, nas próprias fotografias apresentadas pelo autor (ID 272115352).

Embora tenha afirmado que sua residência permaneceu sem fornecimento de energia desde agosto de 2023, as imagens juntadas por ele retratam cômodos iluminados e, especificamente na página 6, é possível visualizar o funcionamento de um aparelho de televisão. Tais elementos corroboram a versão da concessionária quanto à existência de desvio de energia elétrica.

Diante desse conjunto probatório, revela-se legítima a cobrança dos valores referentes ao consumo de energia elétrica não registrado, especialmente diante da comprovação de tais irregularidade, nos termos do TOI mencionado.

Ressalte-se que os documentos foram produzidos com a presença do irmão do autor, Carlos Adailton, que, embora tenha acompanhado a inspeção, recusou-se a assinar o referido termo —
fato que não foi impugnado de forma específica pela parte autora
.

A propósito:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
IRREGULARIDADE EM LIGAÇÃO ELÉTRICA DEVIDAMENTE COMPROVADA POR TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA LEGÍTIMA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não sendo instrumento para reanálise do mérito ou simples inconformismo com a decisão.

A irregularidade na ligação elétrica foi devidamente comprovada por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), registro fotográfico e outros documentos apresentados pela embargada, os quais evidenciaram desvio nos cabos conectados ao medidor de energia
. A decisão embargada esclareceu que, diante dessa prova, não havia necessidade de laudo técnico adicional para aferir o medidor.

A cobrança da fatura de recuperação de consumo encontra respaldo normativo
e foi devidamente justificada no acórdão,
com base nas evidências de irregularidade constatadas, afastando a tese de cobrança indevida e de falha na prestação de serviço
.

A embargante foi regularmente notificada acerca do procedimento e de suas consequências, não restando comprovada qualquer conduta ilícita ou falha que pudesse ensejar a declaração de inexistência de débito ou reparação por danos morais.

(...)
Tese de julgamento:

A irregularidade em ligação elétrica constatada por Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), registro fotográfico e outros documentos dispensa a necessidade de laudo técnico adicional sobre o medidor, legitimando a cobrança de fatura de recuperação de consumo.

A cobrança de fatura de recuperação de consumo é legítima quando realizada nos moldes das normas aplicáveis, com regular notificação ao consumidor e comprovação de irregularidade no fornecimento de energia
.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do julgamento, sendo cabíveis apenas para sanar vícios específicos previstos no artigo 48 da Lei nº 9.099/95.
(...) (TJMT – N.U 1009897-15.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025) (grifei)

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Assim, não há que se falar em produção unilateral de provas, sobretudo porque
a parte autora deixou de impugnar, de forma específica, os documentos apresentados com a contestação
, em especial o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI (ID 272115365), o qual atesta a existência de irregularidades no medidor de energia elétrica da unidade consumidora.

Dessa maneira, ausente a demonstração de qualquer ato ilícito praticado pela concessionária,
não se pode cogitar da inexigibilidade dos débitos referentes à recuperação de consumo, tampouco há elementos que justifiquem a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

Portanto, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025